Tribunal: TJSP
Processo: 0019705-89.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação revisional de contrato bancário – Título executivo judicial formado entre as partes – Viabilidade de execução judicial nos próprios autos – Precedentes STJ e TJSP – Efetividade e celeridade - Sentença de extinção desconstituída – Recurso provido.